Tribunal: STF
Processo: HC 262755
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.001.874/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado).



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    Conforme relatado na sentença: 



    GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática do delito descrito pelo artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em 23 de dezembro de 2022, por volta de 06h00min, à Rua Piauna, nº142, Sacomã, nesta Cidade e Comarca da Capital, teria guardado e teria em depósito, 83 (oitenta e três) papelotes de cocaína em pó, com massa líquida aproximada de 118g, 19 (dezenove) porções individualizadas de cocaína em formato de “crack”, com massa líquida aproximada de 23g, 02 (duas) porções individualizadas de tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida como “maconha”, com massa líquida aproximada de 56g, 24 (vinte e quatro) comprimidos de “ecstasy”, com massa líquida aproximada de 12g e 39ml (trinta e nove mililitros) de lança-perfume, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R$ 482,00 em espécie e notas trocadas, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 19/20, laudo de constatação de fls.21/23 e laudo definitivo de fls. 58/60. 



    Diz a denúncia que policiais civis, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão nº 1509921-94.2022.8.26.0564 – 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo (fls. 28/29) diligenciaram até o local dos fatos, vinculado ao denunciado e, durante as buscas, localizaram dois aparelhos celulares, uma máquina de cartão, valor em espécie de R$ 482,00, chaves do automóvel VW/Jetta, ano/modelo 2011, cor branca, placas KOM9123 e motociclo Honda/CG 150 Titan, ano/modelo 2004, cor azul, placa DJT9F19 (cf. auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 19/20). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.  HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    [...]



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que, reconhecida a aplicabilidade do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, e consideradas as ilegalidades na dosimetria e regime, seja a pena do Paciente readequada provisoriamente para patamar que permita regime mais brando (aberto ou semiaberto), expedindo-se, consequentemente, contramandado de prisão e alvará de soltura”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça concluiu que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir a dosimetria da pena imposta pelas instâncias ordinárias — já transitada em julgado —, a saber:



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado. 



    Nesse contexto, não deve ser conhecido este writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte (art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição da República). Com efeito, (p)or força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido (AgRg no HC n. 903.573/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024, grifamos). 



    Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual seja, a revisão criminal, não deve ser conhecido o habeas corpus que objetiva a desconstituição de condenação definitiva antes de inaugurada a competência desta Corte acerca da matéria, sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita.



    Inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem. Isso porque, da mesma forma que decidiu o STJ, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260052 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259902 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025; RHC 259818 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025; HC 259751 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 11/9/2025; HC 258744 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025; HC 258670 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259800 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 10/9/2025).



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente